Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Inclua-se o processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. Ficam os advogados advertidos do prazo estipulado no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. Intimem-se.